Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS NOVAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. DOCUMENTOS QUE NÃO AFASTAM O REQUERENTE DA CENA DO CRIME. CONDENAÇÃO ALICERÇADA EM DEPOIMENTOS SEGUROS. REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal ajuizada com base em suposta prova nova exige ação de justificação judicial, razão pela qual é inviável acolher o pedido defensivo para oitiva de testemunha, dada a impossibilidade de dilação probatória.
2. Não há que se falar em provas novas da inocência do requerente se os documentos trazidos aos autos pela Defesa não afastam o requerente da cena do crime e nem elidem os elementos probatórios que serviram de suporte para a condenação.
3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, de modo que a condenação do acusado encontra-se alicerçada em um conjunto probatório seguro, não podendo ser acolhido o pedido de absolvição.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.